Tribunal: TJDFT
Processo: 0707956-60.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEFICIÊNCIA MENTAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 217-A, §1o c/c artigo 26, parágrafo único, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável), à pena de 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a absolvição por atipicidade.
III. Razões de decidir:
3. Comprovado, indene de dúvidas, que o réu praticou conjunção carnal com vítima que, por deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, deve ser mantida da condenação pelo crime tipificado no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
5. No crime previsto no artigo 217-A, §1o, do Código Penal, a violência não é um requisito essencial. A infração penal se configura com a simples realização da conjunção carnal ou de outro ato libidinoso, desde que se dê com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.
6. O conjunto probatório não deixa dúvida de que, no dia dos fatos, a vítima não tinha capacidade de consentir com a prática de ato sexual, elementar necessária para a configuração do delito de estupro de vulnerável previsto no § 1o do artigo 217-A do Código Penal. O laudo de exame psiquiátrico da vítima indicou expressamente que ela possui deficiência mental leve e que era incapaz de consentir com a prática de ato sexual.
7. A semi-imputabilidade do acusado, ainda que reconhecida, não implica exclusão automática do dolo. O ordenamento jurídico-penal distingue imputabilidade de dolo: a redução da capacidade de entendimento ou autodeterminação pode repercutir na culpabilidade e na dosimetria, mas não afasta, por si só, a vontade consciente de praticar o núcleo do tipo. Para o acolhimento do erro de tipo escusável, seria indispensável prova concreta de que o agente não tinha condições de perceber a vulnerabilidade da vítima, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu.
8. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório revela que a deficiência da vítima era perceptível. As testemunhas foram firmes ao afirmar que, em breves interações, já se notavam limitações intelectuais da ofendida. A própria dinâmica dos fatos (aproximação em via pública sob o pretexto de coletar recicláveis juntos, estabelecimento de vínculo de confiança, condução da vítima a imóvel abandonado e posterior prática de conjunção carnal) evidencia contexto em que a vulnerabilidade se mostrava manifesta.
IV. Dispositivo:
9. Recurso desprovido.